Tribunal: TJSP
Processo: 1042735-47.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042735-47.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ANGELA MARIA SILVA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS ANTONIO
DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), CLEIDE RAMOS PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), LILIAM LINA RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), REGINA
SUELI GAJARDONI (JUSTIÇA GRATUITA), SONIA MARIA GORETI MORAES
(JUSTIÇA GRATUITA), ZENEIDE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), VANIA DIAB
FARES (JUSTIÇA GRATUITA) e DELVANIRA CECILIA LEONARDO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retrataram os acórdãos
anteriores. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042735-47.2015.8.26.0053 -Voto no 16.528
2
Apelação Cível no 1042735-47.2015.8.26.0053
Aptes/Apdos: Angela Maria Silva Carvalho, Carlos Antonio da Cunha, Cleide Ramos
Pereira, LILIAM LINA RIBEIRO DA SILVA, Regina Sueli Gajardoni, Sonia Maria
Goreti Moraes, Zeneide da Silva, Vania Diab Fares e Delvanira Cecilia Leonardo
Apelado/Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.528
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no 810 do
C. STF e Tema no 905 do C. STJ. Retratação devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls. 397/406
e de fls. 511/513 ao tanto que foi decidido no Tema no 810 do C. STF e no Tema
no 905 do C. STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão de fls. 397/406, quanto aos temas indicados,
decidiu que os índices de juros e de correção monetária devem obedecer ao
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, observando-se, com relação às
inovações introduzidas pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, o decidido pelo C. STF
nas ADI's no 4.357/DF e no 4.425/DF, inclusive no que diz respeito à modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o que se impõe
precedentemente à expedição do precatório por identidade de razões.
Em sede de embargos de declaração (fls. 511/513), esse
entendimento não foi alterado.
Logo, os julgados merecem adequação a fim de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042735-47.2015.8.26.0053 -Voto no 16.528
3
correção monetária e os juros de mora sejam computados conforme os
entendimentos constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do C.
STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO dos V. Acórdãos
em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator